Tribunal: TJBA
Processo: 8169111-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169111-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES

APELADO: TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, ANGELO GALVAO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO DOCUMENTAL CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA PELOS MANIFESTOS DE RESÍDUOS. EXIGIBILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio do pacta sunt servanda, pois a decisão colegiada analisou expressamente a questão atinente à documentação contratual e à comprovação da prestação dos serviços, concluindo pela suficiência das provas carreadas.

III - A prestação dos serviços de coleta e destinação de resíduos hospitalares restou plenamente comprovada pelos manifestos de resíduos devidamente assinados por prepostos da própria embargante, correlacionados com as notas fiscais e boletos apresentados.

IV - Não se pode admitir que uma parte usufrua dos serviços prestados e, posteriormente, negue o pagamento sob a alegação de exigência documental acessória, sem demonstrar que a ausência desses documentos causou prejuízo concreto ou comprometeu a qualidade do serviço prestado.

V - A alegação de iliquidez do título executivo não prospera quando comprovada a efetiva execução dos serviços contratados, sendo devida a contraprestação pecuniária independentemente de formalidades acessórias.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8169111-56.2022.8.05.0001
, em que figura como
Embargante ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM
e como
Embargado TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.